Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708176-64.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LAURA FRANÇA DE SOUSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL GOMES DA SILVA RECORRIDO: ANTÔNIO DOS SANTOS DRUMOND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTO NOVO. REJEITADA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA POLIGONAL OCUPADA POR CADA POSSUIDOR. PARECER DO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE PELA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ANULABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Não Conhecimento de Documento Novo – Não se sustenta a afirmação do apelado de que a parte apelante teria anexado documento novo no corpo da apelação interposta, em desacordo com as disposições do art. 435 do Código de Processo Civil. A imagem constante no corpo do recurso interposto corresponde a documento anteriormente juntado pela TERRACAP na oportunidade em que se manifestou nos autos, tratando-se o referido documento de mera reprodução no corpo do apelo. Preliminar rejeitada. 2. A área ocupada pelas partes litigantes foi objeto de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI. 2.1. Em ofício anexado aos autos, o referido órgão afirmou que a área que foi objeto da reintegração de posse movida pela parte apelante está compreendida em poligonal ocupada pelo apelado, motivo pelo qual a sentença acolheu os embargos de terceiro opostos, garantido a manutenção da posse do embargante no imóvel objeto dos autos. 3. A fiscalização realizada pela SEAGRI, com vistas a determinar a poligonal de cada ocupante, constitui-se como ato administrativo dotado do atributo da presunção de legalidade e veracidade, de modo que a sua anulação depende de prova em sentido contrário, que demonstre a ilegalidade da atuação da Administração Pública, sem a qual deve permanecer hígido e produzindo efeitos. 3.1. Ao Poder Judiciário não cabe discutir o mérito do ato administrativo praticado, devendo atuar apenas como guardião da legalidade do ato administrativo. 4. Os documentos constantes dos autos não são capazes de macular a informação prestada pela SEAGRI, de modo que, até o presente momento, o ato administrativo que especifica o terreno ocupado pelo apelado permanece válido, motivo pelo qual o embargante não pode sofrer os efeitos da reintegração de posse anteriormente determinada sobre o terreno que ocupa. 5. Preliminar de não conhecimento de documento novo rejeitada. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, ao ignorar a regra de divisão do ônus da prova e não valorar corretamente os documentos por ele apresentados que comprovam possuir melhor posse (poligonal de 9,02 hectares). Afirma que o recorrido juntou aos autos apenas documentos frágeis e que contradizem seu próprio direito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Como visto, toda a argumentação trazida pelo espólio apelante tem por finalidade demonstrar que as informações prestadas pela SEAGRI são desassociadas da realidade fática, contudo, os documentos dos autos, por si só, não são capazes de desconstituir a presunção de veracidade de que goza as informações, acerca da efetiva ocupação do imóvel objeto dos presentes autos, prestadas pelo referido órgão público, motivo pelo qual a sentença guerreada acertou ao fundamentar a decisão em parecer atual e esclarecedor, fornecido pelo órgão competente para a regularização da área em litígio. Quanto aos documentos utilizados pelo espólio apelante para justificar sua argumentação, a sentença vergastada fez as seguintes considerações: (...) Já a tese defensiva da embargada, alegando que possui 9 hectares da área, com base nos documentos de Ids 42190891 e 42191384, igualmente deve ser afastada, pois tais documentos datam de 1986 e 1990 respectivamente, enquanto o documento produzido pela SEAGRI e acima transcrito, acerca da área rural ocupada efetivamente pela embargada, data de julho de 2021. Ressalte-se, inclusive, que inexiste menção de 9 hectares nos referidos documentos, como parece acreditar a embargada, e os lotes foram renumerados, não vigendo mais a numeração descrita nas cessões de direitos referidas. (Grifo nosso) Por fim, cumpre esclarecer que o presente feito trata-se de embargos de terceiro, no qual o embargante demonstrou que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse movida em seu desfavor está compreendido dentro do terreno que ocupa, conforme atesta o órgão responsável pela fiscalização da área, de modo que, caso haja discordância com a veracidade do ato administrativo em questão, devem os interessados promoverem, por meio próprio, a sua anulação, uma vez que, até o presente momento, os documentos existentes atestam a posse do apelado sobre a área em discussão, razão pela qual a sentença vergastada deve ser mantida em sua integralidade” (ID 42194683 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030